Tribunal: TJMT
Processo: 1049735-67.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 284.783.041-34 (RECORRENTE), BARBARA MOESCH WELTER - CPF: 697.904.261-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Embargos de Declaração:

1049735-67.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

JULIA ALVES DOS SANTOS

Embargada:

BANCO C6 S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de empréstimo foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

2.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por perdas e danos materiais débito no valor total de R$ 1.797,52 (mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), em razão de empréstimo consignado não realizado.

2. Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou que a empresa Recorrida realizou empréstimo consignado sem sua autorização, e que mesmo tentando resolver o problema administrativamente, não obteve êxito. Todavia, a empresa Recorrida trouxe aos autos contrato assinado, com assinatura idêntica a dos documentos apresentados na inicial, não havendo que se falar em fraude ou em ato ilícito praticado por parte da instituição bancária.

3. Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo

46 da Lei n.º 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos

autos sua hipossuficiência financeira.

7. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

A parte Autora JULIA ALVES DOS SANTOS apresentou embargos de declaração. Em seus aclaratórios insiste na ocorrência de fraude na contratação, aduz que as informações constantes no documento apresentado pela instituição financeira não possuem qualquer relação com a autora, mormente porque nunca residiu no estado do Ceará, conforme registrado no contrato. Sustenta ainda a divergência nas assinaturas, busca a extinção do feito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão”.
(STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos entendo que os embargos devem ser acolhidos.

Analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial.

Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações da consumidora, que insiste na ocorrência de fraude, evidencia-se, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Ademais, registro que a olho nu não é possível atribuir juízo de certeza quando a veracidade das assinaturas contestadas, mormente porque o documento de identificação pessoal da consumidora acostado na peça de defesa encontra-se ilegível.

Ademais, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, decidiu sobre o assunto em questão em sede de recurso repetitivo, fixando o tema 1061 nos seguintes termos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720)

No caso em questão não se cuida de inversão do ônus probatório do art. 6º, VIII, do CDC. A solução acima exposta é baseada na regra expressa do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Deste modo,
considerando a insistente impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, bem como as informações divergentes constantes no instrumento contratual (endereço),
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.º, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para
reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022